Tribunal: TJBA
Processo: 0570683-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0570683-65.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: GEORGE OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTRA

ADVOGADOS: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interpost
a
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, com resolução de mérito, sob o fundamento de que
o Demandante
não teria comparecido à perícia médica designada.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia médica essencial e da forma como a intimação foi processada,
bem como
seu resultado interpretado pelo
J
uízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A intimação pessoal, para o comparecimento à perícia médica, especialmente, em
A
ções de
C
obrança do
S
eguro DPVAT, configura ato processual de caráter personalíssimo, sendo indispensável para a observância do devido processo legal, não podendo ser suprida pela mera intimação direcionada ao
A
dvogado constituído.

4.
O erro processual cometido, ao não realizar a intimação pessoal do Autor, deve ser corrigido com o retorno dos
fólios
à origem, para o regular prosseguimento do feito e
a
realização da perícia médica.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso conhecido e provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º 0570683-65.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
GEORGE OLIVEIRA DOS SANTOS
, sendo Recorrid
as a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.